Tribunal: TJSP
Processo: 1001220-31.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Trespasse de estabelecimento empresarial - Ação de rescisão contratual – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa inocorrente – Preliminar rejeitada – Erro ou má-fé na contratação não demonstrados – Ausência de promessa de faturamento mínimo ou lucro, ao contrário do proposto pela recorrente – Interpretação do texto das cláusulas contratuais - Negligência da adquirente do

Ementa:
Trespasse de estabelecimento empresarial - Ação de rescisão contratual – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa inocorrente – Preliminar rejeitada – Erro ou má-fé na contratação não demonstrados – Ausência de promessa de faturamento mínimo ou lucro, ao contrário do proposto pela recorrente – Interpretação do texto das cláusulas contratuais - Negligência da adquirente do estabelecimento comercial – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001220-31.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante PAULA
FERNANDA PEREIRA TORESIN, são apelados POLITTE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA., MICHELE CRISTINE POLITTE LEITE DE OLIVEIRA,
MÁRCIA POLITTE DE CAMARGO e MARCELA POLITTE SOARES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Luis Felipe Campos da Silva", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001220-31.2020.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001220-31.2020.8.26.0320
Apelante: Paula Fernanda Pereira Toresin
Apelados: Politte Comércio de Alimentos Ltda., Michele Cristine Politte Leite
de Oliveira, Márcia Politte de Camargo e Marcela Politte Soares de Oliveira
Comarca: Limeira
Voto no 16.594
EMENTA
Trespasse de estabelecimento empresarial - Ação de
rescisão contratual
Decreto de improcedência

Cerceamento de defesa inocorrente Preliminar rejeitada
Erro ou má-fé na contratação não demonstrados Ausência
de promessa de faturamento mínimo ou lucro, ao contrário
do proposto pela recorrente Interpretação do texto das
cláusulas contratuais - Negligência da adquirente do
estabelecimento comercial Sentença mantida Recurso
desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença emitida pelo r.
Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Limeira,
que
julgou
improcedente
ação
de
rescisão contratual e de repetição de valores,
condenando a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, com a ressalva do artigo 98, §3o do CPC
de 2015 (fls. 348/353).
A
apelante
levanta,
de
início,
preliminar de cerceamento de defesa. Frisa que
não teve oportunidade do comprovar a quebra dos
deveres contratuais por parte dos apelados,
“como
a
informação

inverídica

acerca
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001220-31.2020.8.26.0320 -Voto no
3
faturamento

do
ponto
comercial

objeto
do
contrato de venda e compra, com pedido expresso
de expedição
de ofícios à Receita Federal e à
Fazenda Estadual,
além de prova pericial ” (fls.
370). No mérito, aduz que a garantia acerca do
faturamento está expressa no contrato de compra
e venda do ponto comercial (Cláusula 4a,
Parágrafo 4o), porque, apontado “lucro médio
mensal ” de R$ 53.891,45 (cinquenta e três mil,
oitocentos e noventa e um reais e quarenta e
cinco centavos) (fls. 372), um faturamento de
tal magnitude nunca foi alcançado. Destaca ter
celebrado o contrato em razão dessa garantia de
faturamento,
a
qual,
ademais,
serviu
de
parâmetro para a fixação das parcelas do preço.
Invocando o disposto nos artigos 113 e 422 do
Código Civil de 2002 e anunciando que “foi
mantida em erro durante toda a fase de negociação
”,
com
“uma
falsa
percepção
da
realidade” (fls. 378), propõe que os apelados
não atuaram com boa-fé, inclusive durante as
negociações preliminares. Insiste na rescisão
contratual, com a devolução de todos os valores
desembolsados, sob pena de se configurar o
enriquecimento ilícito dos apelados. Finaliza,
requerendo a anulação ou a reforma da sentença
(fls. 368/380).
Em contrarrazões, os apelados requerem
a manutenção da sentença (fls. 385/395).
Houve oposição ao julgamento virtual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001220-31.2020.8.26.0320 -Voto no
4
(fls. 399).
É o relatório.
Na petição inicial da presente “ação de
rescisão de contrato e devolução
de quantia
paga ”, a autora noticia ter firmado com os
réus, em 5 de novembro de 2018, contrato de
trespasse
de
estabelecimento
comercial
localizado na Rua Senador Vergueiro, n° 995,
Loja 03, Município e Comarca de Limeira/SP.
Destaca que os réus teriam garantido que o
estabelecimento comercial mantinha um faturamento médio mensal de R$
53.891,45
(cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e
um reais e quarenta e cinco centavos) e que o
preço foi fixado em R$ 258.981,15 (duzentos e
cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e um
reais e quinze centavos), previsto o pagamento
de uma entrada, no importe de R$ 41.989,26
(quarenta e um mil, novecentos e oitenta e nove
reais e vinte e seis centavos), mais o importe
equivalente a 40% (quarenta por cento) do lucro
líquido mensal ou o importe mínimo de R$
2.500,00
(dois
mil
e
quinhentos
reais).
Anuncia, a seguir, que o faturamento prometido
nunca foi atingido, tornando a obrigação assumida demasiadamente onerosa. Apontando
ausência de boa-fé contratual e vício no
negócio jurídico, porquanto fora levada a erro
pelos réus, finaliza, requerendo a rescisão
contratual, com a consequente devolução dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001220-31.2020.8.26.0320 -Voto no
5
valores desembolsados (fls. 01/12).
Na contestação, os réus propõem, no
mérito, em suma, a regularidade do negócio
jurídico firmado e a inexistência de vício do
consentimento ou má-fé (fls. 104/125).
A sentença apelada julgou improcedente
a ação.
Irresignada,
a
apelante
pretende
a
anulação ou a reforma da sentença, mas o apelo
não comporta provimento.
De início, o alegado cerceamento de
defesa não merece ser reconhecido, porquanto o
juiz está obrigado a abrir a fase instrutória
se presentes fatos controvertidos, pertinentes
e relevantes ou, ainda, com contorno de inverossímeis, passíveis de produção
probatória, à luz das circunstâncias do caso
concreto e da necessidade de não ofender o
princípio basilar do pleno contraditório.
Acrescente-se
que,
no
tocante
ao
julgamento antecipado da lide, há disposição
legal expressa e autorizando o juiz a procedê-
lo tão logo forme sua convicção, desde que a
matéria seja somente de direito ou a controvérsia já esteja suficientemente
esclarecida (artigo 355, inciso I, do CPC de
2015, correspondente ao artigo 330, inciso I do
CPC de 1973).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001220-31.2020.8.26.0320 -Voto no
6
Sendo
faculdade
do
magistrado
determinar a colheita das provas tidas como
cabíveis para resolução do litígio, compete-lhe
decidir a pertinência (ou não) destas mesmas
provas.
No caso concreto, para análise das
pretensões deduzidas, não havia a necessidade
de colheita de outras provas, pois não havia
ponto
controvertido
para
ser
esclarecido,
confrontado o teor das alegações das partes e a
prova
documental
produzida.
A
relação
contratual mantida pelas partes, de natureza
eminentemente
empresarial,
foi
totalmente
formalizada, restando, tão somente, a avaliação
da pertinência das argumentações expendidas
frente à realidade extraída da documentação
fornecida
e
seu
enquadramento
junto
à
legislação vigente.
Assim, o proposto cerceamento de defesa
não se materializou, possibilitado, pois, o
desfecho antecipado da demanda.
Feitas tais considerações, passa-se ao
exame do mérito recursal.
A apelante, na verdade, não pretende a
rescisão do contrato, mas, isso sim, sua
anulação; contudo, não há que se cogitar da
ocorrência de vício na contratação ou de má-fé
por
parte
dos
apelados,
ao
contrário
do
alegado, resultando da análise do contexto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001220-31.2020.8.26.0320 -Voto no
7
probatório e das alegações formuladas que, na
verdade, a apelante foi negligente durante a
negociação mantida com os apelados, não atentando para os riscos naturalmente
envolvidos no empreendimento em apreço.
Como
é
extraído
do
instrumento
contratual firmado pelas partes, ao contrário
do proposto pela recorrente, não lhe foi
garantido
um
faturamento
mínimo,
cabendo
destacar as seguintes cláusulas:
“CLÁUSULA SEGUNDA. Constitui
objeto
deste contrato a venda do ponto comercial

pelos VENDEDORES
à COMPRADORA,
relativo
ao estabelecimento
comercial
denominado

'POLITTE COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA',
além dos móveis, máquinas e utensílios

descritos
em relação anexa, bem como todo
o
estoque
de
produtos
constantes

no
inventario
realizado
no dia 31 de agosto
de 2018, documentos
que ficam fazendo
parte integrante
deste contrato.

PARÁGRAFO

PRIMEIRO.

O
presente
contrato
compreende

somente
os
itens
indicados
na Cláusula 2a, não estando
incluído o imóvel no qual se encontra
instalado
o estabelecimento
comercial,
e
nem tampouco as quotas de capital social
da empresa 'POLITTE COMERCIO DE ALIMENTOS

LTDA',
inscrita
no
CNPJ
sob
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001220-31.2020.8.26.0320 -Voto no
8
12.412.635/0001-41,

sendo
que
a
compradora

passa
a
ter
direito
de
explorar comercialmente
o local usando
novo CNPJ e novo nome fantasia ”. (fls.
15/16)
“CLÁUSULA
QUARTA.
O
valor
estabelecido
para a venda será de R$
258.981,15
(duzentos
e cinquenta
e oito
mil, novecentos
e oitenta e um reais e
quinze centavos),
que deverá ser pago da
seguinte
forma:
(I)
o
valor
de
R$
41.989,26
(quarenta
e um mil, novecentos

e oitenta e nove reais e vinte e seis
centavos),
pago até o dia 27/10/2018

através de Transferência
Eletrônica para conta bancária em nome de POLITTE COMERCIO DE ALIMENTOS

LTDA,
cujo
comprovante
valerá como recibo; (II) a
quantia equivalente
a 40% (quarenta
por
cento) do lucro líquido mensal, e que
será apurado por contador indicado pelos
VENDEDORES,
ou o valor mínimo de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), a
ser pago mensalmente,
até o dia 10 de
cada mês, quantia esta que deverá ser
fixa até janeiro de 2019 ;
(...)
PARÁGRAFO
QUARTO - os VENDEDORES

apresentaram
à COMPRADORA
documentos
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001220-31.2020.8.26.0320 -Voto no
9
planilhas

das
vendas
dos
meses
de
janeiro/18
a agosto/18,
que fazem parte
dos arquivos da franqueadora
Mundo Verde,
que servem como base para os pagamentos

da taxa de franquia e que comprovam
o
faturamento

mensal
das
operações

comerciais

que
eram
por
eles
desenvolvidas,
e que somam a média mensal
de R$ 53.891,45 .” (fls. 17/18)
Ao contrário do proposto pela parte
recorrente, a simples leitura do texto acima
reproduzido possibilita verificar não lhe ter
sido
assegurado
um
faturamento
mínimo
no
importe de R$ 53.891,45 (cinquenta e três mil,
oitocentos e noventa e um reais e quarenta e
cinco centavos) ou, muito menos ainda, um lucro
específico como resultado da atividade mensal.
O contrato entabulado, na verdade, fez,
tão somente, referência ao faturamento mensal
pretérito e que servia de base, a título de
estimativa,
para
pagamentos
de
taxa
de
franquia, tanto que foi previsto o pagamento de
parcelas mensais no importe mínimo de R$
2.500,00
(dois
mil
e
quinhentos
reais),
ressalvada a hipótese do percentual de 40%
(quarenta por cento) sobre o faturamento mensal
não alcançar tal importe.
Na verdade, conclui-se, a partir das
disposições contratuais acima destacadas, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001220-31.2020.8.26.0320 -Voto no
10
foi antevista, pelas partes, de maneira clara,
a possibilidade de faturamento mensal inferior
a R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta
reais), ou seja, em valor muito inferior ao
anunciado pela recorrente.
Assim,
não
se
pode
considerar
a
alegação da apelante no sentido de que teria
sido induzida a erro, ou mesmo em relação à
abusividade contratual.
Destarte, não se pode cogitar de vantagem excessiva dos apelados ou mesmo
desequilíbrio contratual, ausente a alegada
promessa de faturamento e, muito menos, de
lucro.
Na espécie, precauções deveriam ter
sido tomadas de forma a impedir o prejuízo
alegado,
inferindo-se
que
a
apelante
foi
negligente ao manter tratativas, sem as devidas
cautelas
já
indicadas,
em
particular
prospectando o mercado e a situação de empresas
similares àquela cuja instalação era pretendida.
Com efeito, a argumentação formulada
pela parte recorrente não encontra respaldo nos
fatos por ela expostos.
A
onerosidade
excessiva
não
está
configurada. Nada indica, observado o disposto
no artigo 478 do Código Civil de 2002, uma
quebra da base negocial, considerada esta sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001220-31.2020.8.26.0320 -Voto no
11
um ponto de vista objetivo, eis que não foram
invocadas as variáveis econômicas incidentes
diretamente
sobre
a
execução
do
contrato
celebrado e tidas como decisivas para sua
celebração.
Não há qualquer elemento concreto e
demonstrativo de um óbice material à normal e
regular execução da relação obrigacional.
Foi exposta uma desconformidade entre
os motivos ensejadores da contratação e a
realidade, mas a causa da obrigação não foi
mencionada no corpo do instrumento contratual,
o que enseja a incidência do artigo 140 do
Código Civil de 2002 (correspondente ao artigo
90 do Código de 1916), com consequências em
sentido totalmente contrário ao proposto nas
razões recursais.
Sobre
o
assunto,
Francisco
Amaral
(Direito Civil - Introdução, 9a ed, Saraiva,
São Paulo, 2017, p.528) explica que:
“A concepção objetiva da causa torna
necessária a sua distinção dos motivos
que possam levar o agente à prática de um
negócio jurídico, pois a causa não se
confunde com eles. Os motivos são razões
de
natureza
psicológica,
mais
propriamente os interesses que a pessoa
visa realizar com o negócio jurídico,
estranhos, porém, ao conteúdo desse ato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001220-31.2020.8.26.0320 -Voto no
12
Por serem de natureza psicológica, não
ficando evidentes na manifestação de
vontade, os motivos são, geralmente,
considerados irrelevantes para os efeitos
do
ato,
salvo
se
expressamente
estabelecidos como sua razão determinante
(CC, artigo 140).”
Não há defeito passível de atingir a
validade
do
negócio
ou
evento
hábil
a
determinar uma remodelação de sua eficácia.
Cotejados os elementos disponibilizados
pelas partes, a narrativa contida na petição
inicial não se conjuga com as regras legais
invocadas,
não
se
podendo
reconhecer
os
alegados vícios capazes de anular ou rescindir
o negócio jurídico.
Assim, o descuido da parte adquirente,
com
respeito
à
apuração
do
faturamento
alegadamente prometido, afasta a pretensão aqui
exposta,
ausente
o
alegado
dolo
ou
o
induzimento a erro, mas incúria propriamente
dita, na medida em que, se tivessem sido
adotadas as cautelas necessárias, o negócio
poderia não ter se concretizado.
O arrependimento manifestado, isso sim,
não encontra amparo no contrato firmado e nem
pode produzir qualquer efeito em relação ao
pagamento da contraprestação estabelecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001220-31.2020.8.26.0320 -Voto no
13
Tudo somado, a sentença não merece
reparo.
Por fim, mantida a improcedência e
considerado o trabalho desenvolvido em grau
recursal, majora-se os honorários advocatícios
para o montante equivalente a 12,5% (doze e
meio por cento) do valor atualizado da causa,
por aplicação dos §§ 2o e 11 do artigo 85 do
CPC de 2015, com a ressalva do artigo 98, §3o
do CPC de 2015.
Com esta observação, nega-se provimento
ao apelo.
Fortes Barbosa
Relator